Tribunal: TJSP
Processo: 2218287-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora de valores depositados em poupança. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade da poupança, como forma de manutenção e sobrevivência do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora de valores depositados em poupança. Possibilidade. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade da poupança, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Necessidade de flexibilização do inciso X do artigo 833 do CPC, para autorizar a penhora de parte do numerário existente em conta poupança da executada, nos mesmo moldes como já autorizado pelo E. STJ para os casos de penhora de salários (art. 833, IV, do CPC), harmonizando a subsistência do devedor e a efetividade da execução. Se é possível a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando o bloqueio de parte da remuneração mensal não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, revela-se justo que seja também possível a penhora de valores depositados em caderneta de poupança que excederam os valores necessários às despesas urgentes e imediatas do devedor. Não faz sentido algum a proteção conferida ao devedor, que pode manter seu dinheiro aplicado a juros em instituição financeira, em detrimento do credor, que no presente caso, aguarda há anos pelo pagamento das despesas condominiais necessárias à manutenção e sobrevivência do condomínio. Parcial provimento ao recurso para determinar a manutenção da constrição de 30% dos valores retirados de conta poupança. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.